Tribunal: TJSP
Processo: 0012286-83.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Cumprimento de sentença referente a verba honorária. Acolhimento da impugnação que impõe aos Exequentes o pagamento de honorários advocatícios. Possibilidade de arbitramento da verba honorária nos termos do art. 85, §8o do CPC. Redução do valor fixado pelo magistrado. Pleito das Executadas visando a compensação da verba sucumbencial fixada na fase de cumprimento de sentença com o valor da dívida.

Ementa:
Cumprimento de sentença referente a verba honorária. Acolhimento da impugnação que impõe aos Exequentes o pagamento de honorários advocatícios. Possibilidade de arbitramento da verba honorária nos termos do art. 85, §8o do CPC. Redução do valor fixado pelo magistrado. Pleito das Executadas visando a compensação da verba sucumbencial fixada na fase de cumprimento de sentença com o valor da dívida. Impossibilidade, no caso, eis que inexistente a identidade entre credores e devedores. Recurso do credor parcialmente provido e desprovido o das devedoras.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000526501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012286-83.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado COELHO VIGNINI ADVOGADOS ASSOCIADOS, são
apelados/apelantes MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e
MANATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do
credor e negaram provimento ao das devedoras. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 0012286-83.2019
APELANTES e APELADOS: Coelho Vignini Advogados
Associados, Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A e
outro
COMARCA: Ribeirão Preto 9a Vara Cível
Cumprimento de sentença referente a verba honorária.
Acolhimento da impugnação que impõe aos Exequentes o
pagamento de honorários advocatícios. Possibilidade de
arbitramento da verba honorária nos termos do art. 85, §8o
do CPC. Redução do valor fixado pelo magistrado. Pleito
das Executadas visando a compensação da verba
sucumbencial fixada na fase de cumprimento de sentença
com o valor da dívida. Impossibilidade, no caso, eis que
inexistente a identidade entre credores e devedores.
Recurso do credor parcialmente provido e desprovido o das
devedoras.
VOTO n° 36.858
Vistos.
Trata-se
de
apelações
interpostas contra sentença que acolheu a impugnação do
devedor e extinguiu o cumprimento de sentença. O
magistrado, Doutor Alex Ricardo dos Santos Tavares,
reconheceu o excesso de execução e fixou o valor do débito
em
R$2.746,02.
Condenou
o
credor-impugnado
ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
R$3.000,00.
Apela o credor insurgindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios referentes ao cumprimento de sentença, já que
concordara com o cálculo apresentado na impugnação, o que
afasta
sua
resistência
à
pretensão
das
devedoras.
Subsidiariamente, pede a redução dos honorários, que devem
ser fixados dentro dos limites do art. 85, §2o do CPC.
Apelam as Rés pleiteando a
retenção do valor depositado no cumprimento de sentença,
por oportunidade da impugnação, para garantia do pagamento
dos honorários fixados no incidente, em favor das
impugnantes.
Recursos
regularmente
processados.
É o relatório.
Coelho
Vignini
Advogados
Associados ajuizou cumprimento de sentença referente a
honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução
de contrato de locação. Pretende o recebimento de
R$2.905,33.
As
devedoras
apresentaram
impugnação, alegando que a dívida totaliza R$2.746,02, e
depositaram este montante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A impugnação foi acolhida e o
magistrado imputou ao credor os honorários de sucumbência
do incidente.

A redução da dívida, seja por
acolhimento da impugnação das Executadas, seja por
anuência do credor ao seu cálculo, enseja o pagamento de
honorários pelo Exequente. Isso porque a cobrança de valor
incontroversamente excessivo ensejou o trabalho adicional
dos advogados das Executadas, com a apresentação da
impugnação.
A diferença entre o valor
pretendido e o reconhecido pelas devedoras é de R$159,31,
este o proveito econômico obtido com a impugnação e, por
consequência, a base de cálculo dos honorários a elas
devidos. Sendo irrisório o valor, era mesmo o caso de fixação
da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos, do
§8o do art. 85 do CPC. Tomados em consideração o trabalho
do advogado e a complexidade da causa, a verba deve ser
reduzida para R$1.000,00.
O art. 368 do Código Civil
assim preceitua: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo
credor e devedor uma da outra, as duas obrigações
extinguem-se, até onde se compensarem.”. Este dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é aplicável ao caso porque, em relação ao cumprimento
de sentença, o credor é o escritório de advocacia Coelho
Vignini Advogados Associados e as devedoras são a
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A e a Manati
Empreendimentos e Participações S/A, vencidas em parte nos
embargos à execução; já quanto aos honorários arbitrados no
incidente, os credores são os advogados da Manati e da
Multiplan, e o devedor é o Coelho Vignini Advogados
Associados. Assim, não há identidade entre credores e
devedores, daí a inviabilidade da compensação, o que impede
a retenção do valor depositado nos autos.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso do credor-impugnado para reduzir o
valor dos honorários referentes ao cumprimento de sentença,
e nega-se provimento ao recurso das devedoras-impugnantes.
Pedro Baccarat
Relator